Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA. TERMO DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. 05 ANOS. LEI 9784/99. APLICABILIDADE. DECADÊNCIA. VERIFICADA.
1. O art. 2o da Lei Distrital no 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada. Nada obstante, o autor/apelado foi beneficiado com o seu pagamento entre dezembro de 2006 e abril de 2008, período em que exercia outra atividade remunerada.
2. Nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”
3. Na hipótese específica de pagamento de verba indevida a servidores públicos em virtude de erro operacional ou de cálculo, o Superior Tribunal de Justiça fixou (tema 1.009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. Na fase probatória, o réu/apelante não apresentou nenhum documento assinado pelo servidor público que desnaturasse a alegada boa-fé, o que, no meu entendimento, seria essencial, na medida em que a má-fé não se presume, ainda que na seara do direito administrativo. Além disso, apesar de competir ao autor a prova de sua boa-fé (tema 1.009 do STJ), na hipótese, não se pode exigir que ele prove fato negativo (não assinatura do termo de exclusividade). Doutra via, era plenamente possível ao ente público apresentar prova em contrário, o que não foi feito.
5. Considerando que o primeiro pagamento da Gratificação - TIDEM, foi paga ao autor/apelado em dezembro de 2006, e que a verificação da ilegalidade da concessão ocorreu em 2016, tem-se por transcorrido o lapso legal de 05 (cinco) anos previsto no art. 54, §1o da Lei 9.784/99, restando configurada a decadência do direito de autotutela administrativa do mencionado ato.
6. Apelação conhecida e desprovida.